Tribunal: TJSP
Processo: 1019889-45.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. O réu juntou cópia de declaração direcionada ao autor informando a cessão de crédito e relação de correspondência da Serasa, assim como da proposta de adesão ao cartão de crédito, faturas constando diversos pagamentos.

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Sentença de improcedência. Insurgência do autor.

CONTRATO BANCÁRIO. Cartão de crédito. O réu juntou cópia de declaração direcionada ao autor informando a cessão de crédito e relação de correspondência da Serasa, assim como da proposta de adesão ao cartão de crédito, faturas constando diversos pagamentos. Inadimplemento a partir da fatura vencida em dezembro do ano 2020. O valor da dívida não permanece inalterado ante a cobrança dos encargos decorrentes da mora. A inscrição do nome do requerente nos órgãos de proteção ao crédito tem respaldo na utilização do crédito. Fornecedor de serviço que demonstrou a relação contratual entre as partes e licitude das cobranças. Diante do vencimento da dívida, legítima foi a inscrição do nome do devedor no cadastro de maus pagadores, tendo o réu agido no regular exercício de seu direito. Sentença mantida. Recurso não provido.